Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS. DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que indeferiu o desarquivamento do processo, uma vez que não demonstrada a existência de bens penhoráveis para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
II. Em suas razões recursais, argumenta que datam de 1 ano as últimas diligências executórias, sendo legítimo o pleito de desarquivamento do feito e realização de novas pesquisas pelos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDFT) em nome da parte executada.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Não assiste razão ao Agravante. Antes da determinação de arquivamento do feito, foram realizadas diversas e reiteradas diligências executórias por meio dos sistemas judiciais. Ademais, foi deferida a ordem de penhora do salário da devedora, que restou infrutífera pela ausência de margem consignável.
V. Os processos nos juizados especiais se orientam pelo princípio da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Os autos originais tramitam no juizado especial desde o ano de 2019 sem a obtenção de nenhum sucesso. Houve o extrapolamento dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, pois o alcance do juizado especial se tornou ineficaz, mesmo após a realização de pesquisas de bens da devedora.
VI. Sendo assim, não se justifica o desarquivamento do feito, sem indicação de que tenha havido qualquer mudança na situação patrimonial da executada, objetivando a simples reiteração de atos já executados, inclusive por mais de uma mais. Portanto, não merece reforma a decisão recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Sem custas.
IX. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.